Tribunal: TJMT
Processo: 1021250-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Sistema de informações de crédito (SCR). Registro histórico de dívida. Prescrição da pretensão de cobrança. Ausência de inscrição negativa ativa. Inexistência de ato ilícito e dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR e de condenação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de registro histórico de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, após a prescrição da pretensão de cobrança, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral.
III. Razões de decidir
3. O SCR possui natureza de sistema informacional obrigatório, destinado à supervisão e à avaliação de risco de crédito, cujos dados podem influenciar a concessão de crédito, assumindo caráter restritivo sob a ótica do consumidor.
4. A vedação legal recai sobre a manutenção de informações negativas como inscrições ativas de inadimplência após o prazo de cinco anos, não impedindo a preservação de registros históricos fidedignos.
5. A manutenção de dados históricos no SCR configura exercício regular de direito e cumprimento de dever regulatório, não caracterizando conduta ilícita.
6. A ausência de inscrição desabonadora ativa afasta a configuração de dano moral, que não pode ser presumido em hipóteses de registro histórico legítimo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O registro histórico de operação de crédito no SCR, limitado ao período em que a obrigação esteve em aberto, não configura ato ilícito. 2. A prescrição da pretensão de cobrança impede a manutenção de inscrição negativa ativa, mas não exige a exclusão de dados históricos fidedignos.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014; TJMT, ED 1005372-64.2024.8.11.0041, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 04/02/2026; TJMT, AC 1019348-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03/02/2026; TJMT, AC 1041134-78.2023.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021250-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANDRA DA SILVA DAVALO FIGUEIREDO - CPF: 890.184.001-49 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0004-46 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito

civil e
processual civil
.
Apelação cível.
Sistema de informações de crédito (SCR). Registro histórico de dívida. Prescrição da pretensão de cobrança. Ausência de inscrição negativa ativa. Inexistência de ato ilícito e dano moral.

Recurso

des
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra
sentença
que
, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR e de condenação por dano moral
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir se
a manutenção de registro histórico de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, após a prescrição da pretensão de cobrança, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral.

III. Razões de decidir

3
.
O SCR possui natureza de sistema informacional obrigatório, destinado à supervisão e à avaliação de risco de crédito, cujos dados podem influenciar a concessão de crédito, assumindo caráter restritivo sob a ótica do consumidor.

4.
A vedação legal recai sobre a manutenção de informações negativas como inscrições ativas de inadimplência após o prazo de cinco anos, não impedindo a preservação de registros históricos fidedignos.

5.
A manutenção de dados históricos no SCR configura exercício regular de direito e cumprimento de dever regulatório, não caracterizando conduta ilícita.

6.
A ausência de inscrição desabonadora ativa afasta a configuração de dano moral, que não pode ser presumido em hipóteses de registro histórico legítimo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
O registro histórico de operação de crédito no SCR, limitado ao período em que a obrigação esteve em aberto, não configura ato ilícito.
2
. A prescrição da pretensão de cobrança impede a manutenção de inscrição negativa ativa, mas não exige a exclusão de dados históricos fidedignos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
43, §§ 1o e 5o; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014; TJMT, ED 1005372-64.2024.8.11.0041, Rel. Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 04/02/2026; TJMT, AC 1019348-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Re
genold
Fernandes, j. 03/02/2026; TJMT, AC
1041134-78.2023.8.11.0041,
Rel. Des.

Ricardo Gomes d
e Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
28/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Sandra
d
a Silva
Davalo
Figueiredo

contra decisão do Juízo
da

5
a Vara C
ível
da Comarca de Cuiabá
/MT,
na

Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n. 1021250-29.2024.8.11.0041
, que
ajuizou contra
Banco
Bradesco Cartões
S.A.
, que
julgou
imp
rocedentes os pedidos iniciais
.

Nas
razões recursais
,

a

apelante
sustenta
que a sentença padece de erro de fato ao afirmar a inexistência de prova da manutenção do registro, asseverando que o relatório SCR colacionado aos autos demonstra claramente a persistên
cia da informação desabonadora,
no valor de R$ 82,58 (oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos),
com
mês de

referência 04/2019, sendo que estava efetivamente prescrita
na

data da propositura da ação (22/05/2024), por ter

ultrapassado o prazo de
5
(cinco) anos.

Argumenta que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central possui natureza jurídica de cadastro restritivo, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito para todos os efeitos legais.

Defende que a manutenção de apontamento referente
a
dívida prescrita configura prática abusiva e ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, por afetar diretamente sua dignidade e capacidade de contratar no mercado consumidor.

Diante disso,
requer

o
provimento do presente recurso, para

que o débito seja declarado inexigível e o banco condenado ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 28.322,58 (
vinte

e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta

e oito centavos
) -

(ID.

350352867
).

A

apelante é beneficiária
da justiça gratuita
(ID.

353922867
).

Em
contrarrazões
, o
Banco
apelado
requer
o desprovimento do apelo
(ID.

350352885
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, a autora
/apelante

Sandra
d
a Silva
Davalo
Figueiredo

ajuizou
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
(
n. 1021250-29.2024.8.11.0041
)
contra
Banco
Bradesco Cartões

S.A.
.

Dessume-se
dos autos que
a autora narrou ter sido surpreendida com a restrição de seu crédito em razão de uma anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, o SCR-SISBACEN, referente a um débito de
R$ 82,58 (
oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
)
com data-base em abril de 2019.

Em sua petição inicial, defendeu que a manutenção de tal registro seria ilícita por força da prescrição da pretensão de cobrança, ocorrida em abril de 2024, invocando a proteção do artigo 43,
§
5o, do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de origem
j
ulgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de
que o SCR é de observância obrigat
ória e que a anotação no campo “
vencido
”
não configura, por si só, conduta desabonadora, asseverando ainda a ausência de prova de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a cinco anos na condição de inadimplência ativa.

A decisão recorrida foi proferida em 08/12/2025 nos seguintes termos:

“(...)

A parte requerente afirma que a parte requerida manteve seus dados negativados indevidamente por dívida prescrita junto ao relatório do SCR - BACEN, no valor de R$82,58
(oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos, com data-base em abril de 2019.

De início, cabe esclarecer que, conforme a Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de
todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, permitindo que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Da análise dos autos, nota-se pelo extrato fornecido pela parte requerente, que a inscrição no valor de R$82,58
(oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos, com data-base em abril de 2019, foi incluído apenas no campo
“VENCIDO”
,
não tendo sido incluído sequer no campo “PREJUÍZO”.

Assim, considerando-se que o SCR constitui cadastro de registro de informações de observância obrigatória pelas instituições financeiras, não vislumbro que o mero apontamento de existência de contrato
vencido
dê ensejo ao reconhecimento de conduta desabonadora em relação ao consumidor.

Isto porque, em que pese
a
jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconheça a existência de dever de indenizar para os casos de apontamento indevido de dívida, no caso em testilha
inexistem

apontamentos de
risco
ou
prejuízo
informados pela Reclamada.

Em caso semelhante ao dos autos, confira-se a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT: (...
)

Dessa forma, não vislumbro que seja o caso de se desconstituir as informações repassadas ao Banco Central, logo, não há que se falar em indenização por dano moral.

III-DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da peça inicial.

Ainda,
CONDENO
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”

Inconformada
, a autora
interpôs
o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, qu
e a simples presença da informação no relatório extraído anos após o vencimento configura restrição indevida e dano moral presumido.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não
merece acolhimento
.

A questão em debate neste recurso
reside em determinar se a manutenção de registro histórico no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central configura ato ilícito quando a operação de crédito original já foi alcançada pela prescrição da pretensão de cobrança.

Inicialmente, importante esclarecer a
natureza do SCR.

A sentença o qualificou como um sistema de “informação e fiscalização”, distinguindo-o dos cadastros de proteção ao crédito.

Do ponto de vista de sua criação normativa (Resoluções do CMN e do

BACEN),

essa definição não está equivocada.

Todavia, embora o SCR tenha sido instituído como instrumento de supervisão e produção de informações pelo Banco Central, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça reconhece que os dados nele registrados podem influenciar diretamente a análise de risco de crédito realizada pelas instituições financeiras.

As instituições financeiras,
ao consultarem o SCR para deliberar sobre a concessão
de crédito –
prática que ocorre de forma sistemática
–
,

não se detêm na finalidade normativa do sistema.

Ao contrário, utilizam as informações de maneira pragmática: a existência de apontamento de “prejuízo” constitui fator relevante que, quando não inviabiliza, ao menos dificulta e encarece significativamente o acesso ao crédito.

Assim, a função acaba por definir a natureza. Se, na prática, o sistema é utilizado como elemento de restrição, sua natureza, sob a ótica do consumidor, revela-se inequivocamente restritiva.

A respeito disso:
“
As informações fornecidas pelas instituições financeiras

ao
Sisbacen
afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de

informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços

bancários.
”
(
STJ,
REsp
1.365.284/SC, Rel. Min
.

Luis
Felipe Salomão,

Quarta

turma
,
j. 18/09/2014
).

Ocorre que
essa premissa não implica a obrigatoriedade de exclusão de todo e qualquer registro histórico, mas sim a vedação de que informações negativas permaneçam como inscrições
ativas
de inadimplência após o prazo de cinco anos.

Ao compulsar detidamente o Relatório de Empréstimos e Financiamentos acostado aos autos
(ID.
350352439
)
, ve
rifico que a conduta do B
anco apelado
pautou-se
pela estrita legalidade e transparência informacional.

O documento demonstra que a anotação de valor
“
vencido
”
no importe de
R$ 82,58 (
oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
)
ocorreu especificamente nas
datas-base
de abril de 2019 a julho de 2019.

De forma crucial, observa-se que, a partir do mês de referência de agosto de 2019, o campo relativo a valores vencidos para a respectiva operação junto ao Bradesco encontra-se totalmente em branco, indicando saldo zero.

Essa constatação fática é determinante para o deslinde da causa.

O que a apelante visualiza em 2024, ao extrair um relatório consolidado de cinco anos
– emitido em 21/05/2024, cujo período pesquisado é de 04/2019 a 04/2024 –
, é o registro histórico de um fato pretérito e fidedigno: a existência de uma pendência financeira em meados de 2019 que não foi mantida como inadimplência ativa nos meses e anos subsequentes.

Com efeito, o
registro histórico no SCR reflete a
“
biografia financeira
”
do tomador de crédito e sua manutenção é autorizada pelas normas do Conselho Monetário Nacional.

A interpretação sistemática do artigo 43,
§§
1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com as Resoluções do Banco Central, permite concluir que o impedimento legal recai sobre o fornecimento de informações que possam impedir novo acesso ao crédito após a prescrição.

No caso em tela, inexistindo anotação de
“
vencido ou prejuízo
”
nas
datas-base
atuais, não há falar em restrição ativa. O sistema simplesmente preservou a memória da operação no período em que ela esteve em aberto, o que constitui exercício regular de direito da instituição financeira e cumprimento de dever regulatório.

Nesse sentido
, este e. Tribunal firmou as seguintes teses de julgamento
:

“
1. A inclusão e manutenção de informações

legítimas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR),

observados os limites temporais e normativos, não configura ato ilícito.
8
. A

quitação posterior do débito não impõe a exclusão de registro histórico

validamente lançado no SCR, nem enseja, por si só, indenização por dano

moral.”
(TJMT, ED 1005372-64.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a: Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j.
04/02/2026
).

“
1. “O registro de operação vencida e prescrita no

SCR/
Sisbacen
, limitado ao período em que a obrigação esteve em aberto, tem

natureza histórica e não c
onfigura ato ilícito”.

(TJMT, AC 1019348.41-2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j.
03/02/2026
).

Destaca-se que
a anotação de inadimplência foi retirada do campo de
“
vencido
”
ainda em agosto de 2019,
conforme supracitado,
ou seja, poucos meses após o vencimento, fica
ndo
evidente que o nome da autora não permaneceu em rol de
“
maus pagadores
”
por prazo superior ao quinquídio legal.

O relatório emitido em 2024 apenas cumpre a função de espelhar o histórico daquele período pesquisado, não caracterizando uma inscrição negativa atual ou reativada.

Desse modo
, diante da ausência de prova de manutenção de inscrição desabonadora ativa após agosto de 2019 e da veracidade das informações históricas registradas, não se verifica a prática de ato ilícito pelo apelado nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Inexis
tindo conduta antijurídica, fic
a prejudicada a análise do nexo causal e do dano, sendo incabível qualquer pretensão indenizatória a título de danos morais, os quais, nesta hipótese específica de registro histórico fidedigno, não podem ser presumidos.

Es
s
e posicionamento guarda absoluta harmonia com o entendimento
firmado
por esta c
.
Câmara em casos análogos, a exemplo do julgamento proferido na Apelação Cível 1041134-78.2023.8.11.0041,
de minha relatoria,

sendo assentado
que a simples existência de informação histórica no SCR, desacompanhada de prova de inscrição negativa ativa, não enseja indenização.

Convém consignar que
compelir a instituição a apagar o histórico de operações de
datas-base
passadas configuraria uma imposição de
“
memória seletiva
”
ao sistema financeiro, em detrimento do dever de transparência e fiscalização do Banco Central.

Assim, a
pretensão d
a
apelante, se acolhida, implicaria desvirtuar por

completo a finalidade do SCR
,
onde apenas os fatos que beneficiam o consumidor

poderiam
ser mantidos.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Diante d
o disposto no artigo 85,
§
11
o
, do
CPC
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 1
5
% sobre o valor
da causa, devendo ser observada a suspensão da
exigibilidade da referida verba em razão de a apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça
(CPC,
art
.
98,
§ 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026